Tribunal: STF
Processo: RE 73599
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. TRATANDO-SE DE PROMESSA DE
VENDA VERBAL, ASSISTIRIA AO ESTADO DIREITO DE RECLAMAR O IMPOSTO
SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. SE ELE RECLAMA MENOS DO QUE ISSO, ISTO E
APENAS O IMPOSTO SOBRE O CRÉDITO CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS E
OBVIAMENTE INFERIOR AO VALOR DO IMÓVEL, NÃO HÁ COMO LHE DESACOLHER A
PRETENSAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.